Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723519-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA REIS DE MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luísa Reis de Mascarenhas Mendes em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco RCI Brasil S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a revogação da liminar que determinara a apreensão do veículo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, com fundamento na descaracterização da mora, determinando-se a em definitivo que o bem lhe seja devolvido. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão agravada fora proferida sem a devida observância dos requisitos legais para a constituição válida da mora, notadamente em razão de vício insanável na notificação extrajudicial que lhe fora encaminhada. Aduzira que a correspondência enviada pelo credor apresentava número de contrato divergente daquele efetivamente pactuado, o que, a seu ver, comprometeria a higidez do procedimento de constituição em mora, conforme exigido pelo artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Pontuara que a notificação extrajudicial, elemento essencial à configuração da mora, indicava o contrato no 20039828667, ao passo que o instrumento contratual firmado entre as partes referia-se ao contrato no 00646189719, o que, segundo sustentara, inviabilizaria a identificação inequívoca da obrigação inadimplida. Apontara, ainda, que tal desconformidade afrontaria o dever de informação previsto nas relações de consumo, gerando legítima dúvida quanto à validade da cobrança. Frisara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 72, exige a comprovação inequívoca da mora para o deferimento da liminar em ações de busca e apreensão, sendo imprescindível a correlação entre os dados constantes da notificação e os do contrato inadimplido. Consignara, ademais, que a notificação encaminhada fora recebida por terceiro não identificado, sem assinatura válida ou carimbo do condomínio, o que, a seu ver, comprometeria a comprovação do efetivo recebimento pela parte devedora. Alegara que o nome constante no AR — “Amado Batista” — não permitiria aferir a identidade do recebedor, tampouco sua vinculação com a relação jurídica em questão, o que, em tese, violaria o disposto no artigo 248, §4o do estatuto processual. Apregoara, ainda, a existência de comportamento contraditório por parte do banco agravado, que, mesmo após o ajuizamento da ação e suposta constituição em mora, teria encaminhado boleto com vencimento posterior à data da notificação, além de ter admitido, por meio de sua assessoria, a possibilidade de acordo para o mês subsequente. Afirmara que essa conduta revelaria renúncia tácita à cláusula de vencimento antecipado, gerando legítima expectativa de continuidade da relação contratual. Com lastro nesses argumentos, requestara a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, com a consequente restituição do bem à agravante, sob compromisso de fiel depositária, até o julgamento final do recurso. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luísa Reis de Mascarenhas Mendes em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco RCI Brasil S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a revogação da liminar que determinara a apreensão do veículo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, com fundamento na descaracterização da mora, determinando-se a em definitivo que o bem lhe seja devolvido. O objeto deste agravo cinge-se à viabilidade de controle da notificação premonitória endereçada ao agravante como forma de constituí-lo formalmente em mora e satisfação de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão que é movida em seu desfavor, porquanto reputada hígida e deferida a liminar demandada pelo autor, ora agravado. Delineado o objeto do agravo, assinalo inicialmente que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. Alinhada essa ressalva, conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. A seu turno, do cotejo dos autos da ação de busca e apreensão subjacente deflui inexorável que o vício que a agravante içara, consubstanciado na ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor, e, outrossim, a alegação de comportamento contraditório do agravado, não foram ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questões formuladas, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que as teses formuladas, em suma, são questões atinadas com matéria passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os argumentos que içara acerca da ausência de pressuposto processual, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de eventual contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator